Tribunal: TJMT
Processo: 1023497-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023497-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS - CPF: 915.247.331-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS PELO JUÍZO DE ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXECUTADO – RETIRADA DA INSCRIÇÃO

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA -
REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ - SÚMULA 380 DO STJ –
DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, ausentes tais requisitos, a tutela recursal há de ser indeferida.

O art. 919, § 1o, do NCPC. prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes e aceito pelo credor.

Conforme a Sumula 380 do STJ: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Para a retirada/abstenção da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito,
mister
se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. Desta feita, compete à parte continuar pagando as prestações, na forma em que assumidas em contrato, evitando, com isso a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023497-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito ativo interposto por
CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de embargos à execução movido em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA,
“indeferiu o pleito da Tutela de inscrição do nome da Agravante dos Cadastros Internos do Bacen/Sicor, Serasa/SPC e ainda não atribuição do efeito suspensivo pleiteado, que tramita perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, oposto em face do Banco do Brasil S.A.”

Em breve síntese, pugna a recorrente a
“REFORMA da decisão recorrida para o fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do art. 919, §1o do CPC, bem como para o fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pra suspender a exigibilidade do contrato executado, com a consequente retirada da operação dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão dos demais efeitos da mora eis que são os mesmos requisitos para a concessão da tutela e do efeito suspensivo aos embargos opostos. C – Seja aceita a extensão da garantia contratual a garantia do juízo, visto que restou evidenciado que há os animais, os quais, foram objeto de penhora nos Autos de Execução n° 1025687-50.2023.8.11.0041 – Id. 158524364.”

A tutela recursal restou indeferida (id 235370685)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id no240199156)

Interposto agravo interno pelos agravantes foram desprovidos (id 254352663)

Contrarrazões ofertadas no id 250416675, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S.A ingressou com

Execução de Título Extrajudicial no 1025687-50.2023.8.11.0041 em face
CATCHIANE PEREIRA PADILHA RAMOS
, decorrente de

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA contrato no 26/60436-1, atual 40/01968-3, assumindo os Executados/agravantes a obrigação de pagar ao Exequente a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

A executada/agravada opôs embargos à execução no
1013866-15.2024.8.11.004
, almejando o seu recebimento dotado do efeito suspensivo.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela recursal, conforme id no

152469485 – autos de origem, nos seguintes termos:

“
apesar dos argumentos da Embargante, tenho que os pressupostos previstos na lei são cumulativos, ou seja, devem estar presentes não só os requisitos da tutela de urgência como, também, se encontrar a execução garantida.

Assim, apesar da existência de semoventes indicados no contrato aliado ao reconhecimento da inadimplência pela Embargante, tenho que os animais não foram penhorados já que a parte ré não foi localizada pelo Sr. Meirinho em cumprimento ao mandado expedido na Execução, portanto,
RECEBO O PRESENTE FEITO SEM EFEITO SUSPENSIVO
.

(...) Feitas essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que
INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência.

(id 152469484)

Dessa decisão recorre o exequente.

O exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal (id no 235370685), os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

O art. 919, do CPC é claro ao definir que a regra é que os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo. Seu parágrafo 1o define as exceções:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo tais pressupostos, previstos na lei, cumulativos.

Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a relevância dos fundamentos invocados, posto que as alegações suscitadas pela agravante, na inicial dos embargos (id no 151972604 – autos de origem), tais como a existência de laudo de incapacidade de pagamento nos próximos dois anos, tendo direito a prorrogação da cédula rural, revisão contratual e suspensão do contrato rural, com impedimento de anotação restritiva são questões de depende de prova inconteste, demandando dilação probatória para melhor confirmar sua versão, e somente poderão ser melhor dirimidas no julgamento do embargos à execução, com exame aprofundado das matérias.

Ademais, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da medida, mormente para o caso de não se ter ainda nos autos qualquer manifestação da parte Agravada, em relação aos bens penhorados, que informa a agravante ter havido em 6/6/2024, conforme auto de penhora trazido no id no 234822698.

A respeito da não inclusão do nome da embargante em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, de acordo com a atual orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão de referida antecipação de tutela visando impedir ou excluir o registro do nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, é necessário o depósito dos valores tidos como incontroversos, sendo ineficaz, para tanto, o mero ajuizamento da ação revisional com o intuito de retardar o cumprimento da obrigação assumida.

Nesse sentido veja-se a jurisprudência:

“DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – DESCABIMENTO – (...) - CARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA POSSE E PROIBIÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. A Segunda Seção desta Corte, na assentada do dia 22.10.2008, quando do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, no sistema do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento já adotado por esta Corte de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33). (...) 5. O
simples ajuizamento da ação revisional não impede, automaticamente, a retomada pelo credor do bem dado em garantia fiduciária. É necessário que o devedor comprove, ainda que superficialmente, a existência de encargo ilegal no pacto, o que descaracterizaria a sua mora
(REsp 713.329 rel. Min. ARI PARGENDLER), ou deposite em juízo o valor incontroverso da dívida (REsp 564.880 rel. Min. ALDIR PASSARINHO, REsp 166.649 rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO e REsp 140.144 rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO). 6.
Consoante a orientação firmada na eg. Segunda Seção desta Corte Superior, para o cancelamento ou a abstenção da inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que o devedor demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou deste Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STJ – Quarta Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1032720/RS - Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP)

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes:
REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. César Asfor Rocha; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). 2 - Recurso não conhecido.”
(REsp 744.745/SP, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma,

“
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO – LANÇAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA E DE CAUÇÃO IDÔNEA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação recente do STJ, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não torna o devedor automaticamente imune à inscrição em cadastros de negativação ao crédito. Para o devedor obstaculizar tal inscrição, deve efetivamente demonstrar que seu pedido encontra-se revestido de boa-fé, que é plenamente factível o julgamento favorável do seu direito, que não está apenas protelando com medidas judiciais inócuas o pagamento do que é devido, e depositar ou caucionar a parte incontroversa, sob pena de indeferimento da tutela pretendida.”
(TJ/MT, RAI No 12952/2006, Quarta Câmara Cível, Relatora: Dra. Marilsen Andrade Adário)

Aliás, bem fundamentou o juízo do feito ao dispor:

“
Quanto ao pleito de retirada/abstenção da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação não possui o condão de ilidir a sua mora.

Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento deste feito, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato, evitando, com isso a anotação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”.
(
Id no 234822697)

De conseguinte, não há de se falar em abstenção/exclusão dos cadastros de inadimplentes, na forma pugnada pela Agravante, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025